Tribunal: STF
Processo: HC 264525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.S.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 995.344/BA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 5/11/2020, pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, e 33 e 35, caput, c/c o art. 40, incisos IV e V, da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, alega a defesa, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa, estando o acusado preso há quase cinco anos.



    Aduz que “o processo retrocedeu, agora com a anulação do interrogatório, como um cadáver adiado2 , já foram três audiências anuladas nesse processo, sem responsabilidade defensiva, já são quase 5 (cinco) anos de prisão preventiva”.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão, mesmo que com imposição de medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ÍCARO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. A ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos relacionados aos crimes de participação em organização criminosa. Ressalta-se que a instrução criminal foi encerrada, encontrando-se os autos conclusos para a prolação de sentença. 3. Assim, estando a instrução concluída, aplica-se ao caso o verbete sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 9, p. 51)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o pedido da defesa de nulidade da audiência de instrução, em razão da indevida gravação da entrevista reservada entre o defensor e o acusado, foi acolhido, com a exclusão do trecho viciado e a reabertura da oportunidade para novo interrogatório do agravante. Além disso, as informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça noticiaram o encerramento da instrução processual penal, com a apresentação de memoriais pelas partes, sendo os autos conclusos para a prolação de sentença. 



    Assim, patente que o presente writ está prejudicado haja vista a perda superveniente de objeto (Súmula n. 52/STJ)”. (e-doc. 9, p. 53)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ destacou as que “as informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça noticiaram o encerramento da instrução processual penal, com a apresentação de memoriais pelas partes, sendo os autos conclusos para a prolação de sentença”.



    Além disso, o Ministério Publico Estadual enfatizou que a prisão do paciente foi decretada no âmbito da Operação Ícaro, cuja sentença foi oferecida em desfavor de 5 corréus e do paciente, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/13, 33 e 35, caput, c/c 40, IV e V, da Lei n. 11.343/06 (e-doc. 9, p. 12). 



    Logo, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus, havendo pluralidade de crimes a eles imputados.



    A jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17-02-2021)



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo por envolver organização criminosa com vários integrantes (e-doc. 9, p. 20).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente